Tribunal: TJDFT
Processo: 0044730-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044730-39.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PETRONIO DAMIAO DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Testemunha presencial. Reconhecimento. Decisão contrária à prova dos autos. 1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando se despreza o conjunto probatório e decide-se de forma alheia a este. 2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 3 – Se a testemunha que presenciou os fatos reconheceu o acusado como um dos autores do crime e os relatos das testemunhas confirmam que a vítima vinha sendo ameaçada por ter emprestado arma de fogo que atingiu o acusado em ocasião anterior, as provas são aptas para a condenação. 4 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 593, inciso III, letra “d”, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deve ser submetido a um novo julgamento, porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta, em síntese, que a descrição do autor do crime feita pela ex-companheira da vítima na delegacia não coincide com as características físicas do recorrente, que já era conhecido daquela (ex-compenheira) antes dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à aleada contrariedade aos artigos 155 e 593, inciso III, letra “d”, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003